Tribunal: STF
Processo: RE 1549396
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 92, pp. 1-4):



     



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICA PÚBLICA. DECRETO Nº 5.231/2004. TERMINAL PESQUEIRO PÚBLICO DE NITERÓI. FUNCIONAMENTO. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. EFETIVIDADE DO FUNCIONAMENTO. REMESSA E APELAÇÃO IMPROVIDAS. 1. Trata-se de remessa ex officio e de apelação interposta pela UNIÃO objetivando a reforma da sentença (evento 177, posteriormente integrada no evento 190, ambos do 1º grau) que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, julgou o pedido deduzido parcialmente procedente para condenar a apelante a adotar as medidas necessárias para a garantia do pleno funcionamento do Terminal Pesqueiro Público de Niterói no prazo de 24 meses, devendo, em especial, não só manter o serviço de vigilância patrimonial e o fornecimento de água, esgoto e luz das respectivas instalações como, ainda, providenciar as seguintes ações vindicadas pelo MPF: 1. Elaborar os Projetos de Arquitetura e de Engenharia das edificações, em conformidade com a nova delimitação do sítio do TPP/Niterói; 2. Providenciar a aprovação do projeto arquitetônico na Prefeitura; 3. Elaborar o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio; 4. Providenciar a aprovação do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio no Corpo de Bombeiro; 5. Providenciar a Obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro; 6. Providenciar a Obtenção da Carta de Habite-se; 7. Elaborar o Projeto Executivo de Dragagem do Canal de São Lourenço e obter os respectivos licenciamentos; 8. Providenciar a Execução do Serviço de Dragagem do Canal de São Lourenço, com vistas à adequação do canal de acesso ao Terminal; 9. Elaborar o Projeto Executivo e obter os respectivos licenciamentos de adequação do acesso rodoviário do Terminal (Br-101 - Niterói- Manilha); 10. Construir a intersecção do acesso rodoviário do Terminal com a Br-101 Niterói-Manilha; 11. Providenciar a remoção dos cascos/embarcações abandonados no Canal de Acesso ao TPP/Niterói; 12. Obter o Alvará de Funcionamento, tudo sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) tão logo se esgote o prazo ora fixado. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da aplicação analógica do disposto no artigo 18 da Lei nº 7.347/85. 2. Na hipótese vertente, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou a presente ação civil pública em face da apelante objetivando a adoção de todas as medidas necessárias à entrada em operação do Terminal Pesqueiro Público de Niterói. 3. Consoante a exordial, narra o Parquet Federal que “o Governo Federal teria deflagrado ação com a finalidade de implantar Terminais Pesqueiros Públicos (TPPs) em diversos pontos do território nacional, ‘buscando aumentar a qualidade do pescado desembarcado e o controle geral da atividade pesqueira, facilitando o transbordo, o escoamento, a comercialização de produtos, o aumento da oferta de pescado às populações nas áreas de abrangência destas unidades e a redução dos custos’, editando, para tanto, o Decreto nº 5.231/04”. 4. Esclareceu que: “i) as obras do TPP de Niterói foram concluídas em setembro de 2010, sendo o mesmo composto de: a) cais; b) fábrica de gelo; c) unidade de recepção e triagem do pescado; d) unidade de beneficiamento; e) unidade de armazenamento e conservação do pescado (câmaras frigoríficas); f) unidade de comercialização atacadista de produtos da pesca; g) vestiários e sanitários; h) unidade administrativa e refeitório; i) estação de tratamento de efluentes; j) pátios de caminhões e estacionamento de veículos), e que, em dezembro de 2013, chegou-se a proceder a sua inauguração, ainda que apenas simbólica, vez que nunca entrou em funcionamento; ii) após a construção da infraestrutura terrestre, o projeto do TPP de Niterói foi abandonado pelo Poder Público Federal, aguardando providência para finalizar a retirada das embarcações abandonadas, para iniciar a necessária dragagem do canal de São Lourenço, e para a construção do acesso viário; iii) tal situação, inclusive, teria resultado na instauração do ICP nº 1.30.005.000136/2016-51, ainda no ano de 2016, no bojo do qual órgãos da UNIÃO teriam alegado que a implementação das medidas necessárias ao pleno funcionamento do TPP dependeria de disponibilidade orçamentária.” 5. Sustentou que “o patrimônio público vem sendo submetido, em razão do abandono, à crescente processo de deterioração. Da mesma forma, tal situação estaria causando enorme prejuízo à inclusão social de centenas de famílias e ao desenvolvimento da aquicultura e pesca, no Estado do Rio de Janeiro" 6. O Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a apelante na obrigação de fazer consistente em: 1. Elaborar os Projetos de Arquitetura e de Engenharia das edificações, em conformidade com a nova delimitação do sítio do TPP/Niterói; 2. Providenciar a aprovação do projeto arquitetônico na Prefeitura; 3. Elaborar o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio; 4. Providenciar a aprovação do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio no Corpo de Bombeiro; 5. Providenciar a Obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro; 6. Providenciar a Obtenção da Carta de Habite-se; 7. Elaborar o Projeto Executivo de Dragagem do Canal de São Lourenço e obter os respectivos licenciamentos; 8. Providenciar a Execução do Serviço de Dragagem do Canal de São Lourenço, com vistas à adequação do canal de acesso ao Terminal; 9. Elaborar o Projeto Executivo e obter os respectivos licenciamentos de adequação do acesso rodoviário do Terminal (Br-101 - Niterói- Manilha); 10. Construir a intersecção do acesso rodoviário do Terminal com a Br-101 Niterói-Manilha; 11. Providenciar a remoção dos cascos/embarcações abandonados no Canal de Acesso ao TPP/Niterói; 12. Obter o Alvará de Funcionamento, tudo sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) tão logo se esgote o prazo ora fixado. 7. A União lastreia sua defesa na Nota Técnica nº 33/2022/CINF/CGIF/DRM/SAP/MAPA, ao argumento de que a execução de todas as atividades listadas pelo MPF e acolhidas pela sentença são totalmente inexequíveis, considerando a quantidade de recursos financeiros necessários com vistas à execução das despesas correspondentes, a existência de déficit de pessoal integrante do corpo técnico da Coordenadoria de Infraestrutura, destacando no que diz respeito à aprovação dos projetos nos órgãos competentes para a regular operação do TPP, que esta dependerá de atividade externa à União, a qual não possui qualquer controle, sendo o prazo estipulado desarrazoado. A sentença não merece reforma. 8. O “Plano Mais Brasil”, lançado pelo Governo Federal no decorrer de 2012, considerando que a aquicultura e a pesca brasileiras são atividades reconhecidamente de grande potencial de desenvolvimento, hábeis a transformar o país em uma das grandes nações produtoras de pescado, uma vez que os elementos essenciais para essa realidade estão disponíveis, como exempli gratia: água de qualidade, áreas potenciais, capacidade técnica, espécies promissoras, clima adequado em boa parte do território e, principalmente, um contingente de pessoas que podem atuar no setor, como na produção, comercialização e beneficiamento, reconheceu que uma das principais restrições a tal incremento se devia ao fato de que inexistia no país infraestrutura em escala necessária, comprometendo temas prioritários como a soberania alimentar e a perda de divisas no contexto global. 9. Buscando aumentar a qualidade do pescado desembarcado e o controle geral da atividade pesqueira, facilitando o transbordo, o escoamento, a comercialização de produtos, o aumento da oferta de pescado às populações nas áreas de abrangência destas unidades e a redução dos custos, o Governo Federal deflagrou ação governamental com a finalidade de implantar Terminais Pesqueiros Públicos em vários locais de nosso território, em pontos estratégicos da costa brasileira, com capacidade, qualidade operacional, estrutura de custos e receitas, capazes de garantir condições competitivas para a produção pesqueira nacional, bem como a sustentabilidade econômico-financeira dos terminais. 10. Nesse contexto, foi publicado o Decreto nº 5.231/2004, estabelecendo que “os Terminais Pesqueiros Públicos são parte fundamental da infra-estrutura aqüícola e pesqueira do País e funcionarão como entrepostos de pesca nas áreas litorâneas ou ribeirinhas, de acordo com a necessidade e o interesse público” (art. 3º). 11. Assumindo a responsabilidade por implementar ação considerada estratégica, o Decreto expressamente delegou à Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República a competência por “criar, implementar, organizar, administrar fiscalizar e apoiar os Terminais Pesqueiros Públicos” (art. 2º), prevendo que caberia à Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República, a partir de orientações da Autoridade Marítima e observado o disposto no § 2o do art. 2o: “I - estabelecer, manter e operar o balizamento e a dragagem do canal de acesso e da bacia de evolução do Terminal Pesqueiro Público; II - delimitar a área do Terminal Pesqueiro Público, inclusive aquelas destinadas a fundeadouro, inspeções e a embarcações aguardando acostagem; e III - estabelecer e divulgar o porte bruto máximo e as dimensões máximas, incluindo o calado, das embarcações de pesca que poderão operar em função das limitações e características físicas do cais do Terminal Pesqueiro Público e dos levantamentos batimétricos efetuados.” 12. O processo de implantação do Terminal Pesqueiro Público de Niterói foi deflagrado pelo Governo Federal no decorrer de 2009, através do Contrato nº 23/2009- MPA, pactuado com a empresa Multisul, Construções e Incorporações. 13. O plano de trabalho aprovado em relação ao TPP de Niterói, previa a construção e aparelhamento do imóvel, a dragagem do Canal de São Lourenço, a retirada das embarcações abandonadas no entorno do TPP, e a construção de uma alça de acesso rodoviário na Br-101. 14. As obras do Terminal Pesqueiro foram concluídas em setembro de 2010, sendo composto de: a) cais; b) fábrica de gelo; c) unidade de recepção e triagem do pescado; d) unidade de beneficiamento; e) unidade de armazenamento e conservação do pescado (câmaras frigoríficas); f) unidade de comercialização atacadista de produtos da pesca; g) vestiários e sanitários; h) unidade administrativa e refeitório; i) estação de tratamento de efluentes; j) pátios de caminhões e estacionamento de veículos. 15. Ao final de 2012, foi iniciado o processo de desobstrução do Canal de São Lourenço, através de uma operação conjunta do MPA, do INEA e da Secretaria de Estado do Ambiente, tendo a Capitania dos Portos, através da Portaria nº 90/CPRJ, de 05/09/2012, declarado o perdimento de dezenas de cascos abandonados no canal de acesso ao TPP-Niterói (Evento 1 INIC 1 do 1º grau). 16. Posteriormente, o INEA deflagrou um processo de licitação para retirada das embarcações relacionadas na portaria da CPRJ, sendo que a empresa vencedora da licitação não completou os serviços para o qual foi contratada, deixando várias embarcações inservíveis ainda obstruindo o acesso ao píer do TPP-Niterói, que voltaram assim ao patrimônio da União. 17. Com a entrega do prédio em setembro/2010, mas sem condições de funcionar, ante a não realização da desobstrução do acesso ao pier do TPP-Niterói , da dragagem do Canal de São Lourenço e da construção do acesso rodoviário ao complexo pesqueiro, o então Ministro da Pesca e Aquicultura fez a inauguração do Terminal Pesqueiro Público de Niterói, em 16/12/2013, sem resultado prático, e, em 20/12/2013, a Empresa Gerencial de Projetos Navais-EMGEPRON, foi contratada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, por intermédio da Diretoria de Obras Civis da Marinha, para elaborar o “Estudo Preliminar para a Dragagem do canal de acesso ao Terminal Pesqueiro Público de Niterói”. 18. Conforme relatado pelo MPF, “após a produção do memorial descritivo da dragagem e de um plano conceitual de dragagem, a Empresa EMGEPRON, em 01/04/2014, protocolou o pedido de Licença Prévia no INEA para a dragagem. A EMGEPRON finalizou o projeto, em 30/09/2015, sendo entregue ao MPA todo o suporte técnico e subsídios que permitiam estabelecer as normas e critérios para a elaboração de um projeto básico de engenharia, o qual seria utilizado em processo licitatório para a contratação de empresa de dragagem para aprofundamento da via navegável de acesso ao TPP. Naquela oportunidade, também foi entregue ao MPA a Licença Prévia nº IN030019, concedida em 10/03/2015 (fls. 101). Não obstante, após o recebimento dos estudos preliminares contratados, nada foi feito na região para viabilizar a dragagem do canal de acesso ao TPP-Niterói, etapa essencial para a entrada em operação da obra pública. ”. 19. Como ressaltado pelo Juízo a quo, o fato, que sequer é negado pela recorrente, é que já se passaram mais de dez anos da construção do prédio principal do TPP/Niterói sem que o mesmo tenha entrado efetivamente em funcionamento. 20. Por força do Decreto 5231/2004, a responsabilidade por terminar o projeto é toda da União, única responsável pelo empreendimento abandonado que se transformou o prédio do TPP-Niterói. 21. Com efeito, cabe à União definir se termina o projeto com recursos próprios, ou através de outra forma de financiamento; optar pela administração direta do TTP ou mediante contrato de arrendamento ou de permissão de uso, o que não se admite é a pretensão da apelante de se eximir de suas responsabilidades com base na simples alegação de escassez de recursos. 22. Nesse contexto, a apelante não logrou comprovar a inviabilidade absoluta do empreendimento, ou de qualquer planejamento, ao longo de mais de uma década, nem ao menos tem a certeza de qual o valor efetivamente necessário para garantir o funcionamento do TPP/Niterói, não sendo possível que se exonere do cumprimento de suas políticas públicas sob alegações genéricas de falta de recursos públicos. 23. Como bem destacado na sentença impugnada, “a omissão da UNIÃO não impacta apenas os pescadores que poderiam se beneficiar do TPP/Niterói, atingidos em seu direito ao trabalho constitucionalmente reconhecido (artigo 6º da CF). Toda a sociedade local sofre com os reflexos da inação estatal, privada de uma maior qualidade e diversidade de peixes para consumo, e de um menor preço do produto, que certamente adviria das melhores condições proporcionadas pelo terminal pesqueiro, como, por exemplo, a eliminação de intermediários na cadeia de consumo, donde exsurge patente interesse social a ser tutelado.”.24. Corroborando tal entendimento, urge trazer à colação trecho do parecer do Ministério Público Federal como custos legis (evento 5 do 2º grau): “Ninguém pode se escudar na alegação genérica de falta de recursos para se exonerar do cumprimento de suas obrigações ressaltando-se que a recorrente “não demonstrou, minimamente, a inviabilidade absoluta do empreendimento, e nem qualquer planejamento, ao longo de mais de uma década, para garantir o funcionamento do TPP/Niterói. Na verdade em razão da inércia da ré, sequer se sabe, com certeza, os valores necessários para tanto”. Assim, inquestionáveis o abandono do Terminal Pesqueiro de Niterói por mais de uma década, os vultosos recursos já despendidos na obra inacabada, e a incontestável responsabilidade da União pelas medidas necessárias ao pleno funcionamento do TTP”, a r. sentença não merece qualquer reparo. Portanto, correto o entendimento adotado pelo i. Julgador, que, de forma minudente, analisou todas as questões postas neste feito, agindo com total correção, plenamente amparado nos elementos disponíveis nos autos e, ainda, com total suporte da moderna jurisprudência, razão pela qual a r. sentença merece ser mantida já que refletiu de forma correta todos os fatos e provas trazidos a lume neste feito.” 25. Por fim, impende destacar que in casu não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, insculpido no art. 2º da Constituição da República, eis que a atuação jurisdicional apenas está garantindo a efetividade de obrigações de responsabilidade da apelante, de acordo com as previsões contidas nos arts. 2º e 7º do Decreto nº 5.231/2004, no prazo de 24 meses, após uma inércia de mais de dez anos. Nesse sentido: (TRF da 3ª Região, 4ª Turma, 5000450-46.2018.4.03.6129, Rel. Marcelo Mesquita Saraiva, Data do Julgamento: 02.02.21) 26. Afigura-se, portanto, incensurável a sentença recorrida, impondo-se a manutenção da condenação da apelante nas obrigações nesta elencadas, eis que em perfeita consonância com o ordenamento jurídico. 27. Remessa necessária e apelação da União improvidas.”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; e 167, II, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, discorre acerca da ausência de orçamento e de condições técnicas para a finalização das obras, bem como articula com a autocontenção do Poder Judiciário. Nesse sentido, sustenta que “a pretensão veiculada na presente ação constitui evidente ofensa à ordem administrativa, porquanto o eventual acolhimento dos pedidos formulados na exordial constituiria invasão do Poder Judiciário às atribuições próprias dos gestores públicos, que detêm a competência legal para formular juízo de conveniência e oportunidade no desenvolvimento das atividades administrativas.” (eDOC 96, p. 13)



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento pelo qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão da Administração Pública, de modo que não configura violação do princípio de separação dos Poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas, pois cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada. 



    Ao apreciar o mérito do RE-RG 592.581, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.2.2016 (Tema 220), no qual se discutia a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização de obras em estabelecimentos prisionais com o objetivo de assegurar a observância de direitos fundamentais dos presos, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. O acórdão restou assim ementado:



    “REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido.”



    Quando do julgamento do ARE 878.411-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5.9.2017, cujo recurso decorreu de julgamento de ação civil pública em que se determinou o provimento de cargos de delegado, de escrivão e de investigadores em delegacia de polícia com a imposição de multa diária, na hipótese de descumprimento, a Segunda Turma negou provimento ao recurso do Estado do Amazonas assentando a inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Eis a ementa:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Implementação de políticas públicas. Segurança pública. Possibilidade. 4. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Destaco o ARE 1096445 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.12.2018, recurso pelo qual se buscava ver processado recurso extraordinário em face de acórdão que julgou procedente ação civil pública para compelir o Estado do Paraná a implementar medidas necessárias ao funcionamento da segurança pública no Município de Barbosa Ferraz. Ao apreciar o recurso, a Segunda Turma fixou o enquadramento da hipótese ao Tema 220 da sistemática da repercussão geral. Confira-se a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. TEMA 220. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A discussão referente à implementação de medidas necessárias ao funcionamento da segurança pública está abrangida pelo Tema 220 da repercussão geral (RE 592.581-RG). III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    Por fim, ressalto o julgamento do ARE 628.159-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15.8.2013, no qual o agravante sustentava a ocorrência de ofensa ao art. 2º da Constituição sob o argumento de que o Tribunal de origem teria adotado critérios próprios de oportunidade e conveniência do ato administrativo. Na oportunidade, a Primeira Turma negou provimento ao recurso nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.11.2004. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente